Tribunal: TJDFT
Processo: 0736200-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736200-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE AGRAVADO: VILMAR DAS NEVES FIGUEREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo interposto por GHALLEGHER DOS REIS ALEXANDRE contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução ajuizada contra VILMAR DAS NEVES FIGUEIREDO: “O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito. O CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. O mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não pode ser utilizado de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Em que pese o STF ter chancelado a constitucionalidade das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, manteve-se a cargo dos juízes a ponderação com base no caso concreto (ADI 5.941). A suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. ( ). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos . Igualmente desproporcional é o bloqueio de cartões de crédito, haja vista a inexistência de provas de que o executado possui crédito disponível para penhora, o que revela a inutilidade da medida. ( ). Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 186123960, que suspendeu o processo em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (até 08/02/2025, termo de confissão de dívida). Intime-se” – ID 244793576, origem. A parte agravante alega, em síntese, que “a concessão das medidas coercitivas atípicas, neste caso, não é um ato de punição desproporcional, mas um ato de soberania judicial, um sinal inequívoco de que a justiça não se curvará diante da astúcia do devedor. É um convite ao Executado para que, finalmente, se apresente e cumpra sua obrigação, ou que, ao menos, sinta os efeitos da sua recalcitrância em sua vida cotidiana. A dignidade da justiça e a proteção do credor diligente clamam por essa reforma”. E pede: “A concessão do EFEITO SUSPENSIVO à decisão agravada (ID 244793576), para que não se mantenha o retorno dos autos ao arquivo provisório. A concessão do EFEITO ATIVO para que, liminarmente, sejam deferidas as medidas coercitivas atípicas pleiteadas: a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o bloqueio de todos os cartões de crédito do Executado VILMAR DAS NEVES FIGUEREDO, oficiando-se aos órgãos competentes para o cumprimento das determinações. Ao final, o provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução com a aplicação das medidas coercitivas atípicas, garantindo-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito do Agravante”. Preparo recolhido (ID 75596964). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 8/2/2024, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 186123960 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou ao arquivamento dos autos de origem (8/2/2024 - ID 186123960 dos autos de origem), decisão de arquivamento que, por sua vez, facultou o desarquivamento nos termos do §3o do art. 921, CPC, ou seja, desarquivamento “para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis” (ID 131167425, origem). E a parte credora, ora agravante, não indicou bens a serem penhorados, nem apresentou qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor; limitou-se a requerer, de forma genérica, a realização de diligências pelo Juízo: “O exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito”. Todavia, nesta sede, inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: “A suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. ( ). Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade dos devedores. Quanto à suspensão da CNH, também é medida inadequada, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da restrição de circulação dos veículos . Igualmente desproporcional é o bloqueio de cartões de crédito, haja vista a inexistência de provas de que o executado possui crédito disponível para penhora, o que revela a inutilidade da medida. ( ). Em face do exposto, não merece guarida o pedido do exequente, por expressar o único e nítido propósito punitivo, sem utilidade para fins de satisfação do crédito. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 186123960, que suspendeu o processo em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (até 08/02/2025, termo de confissão de dívida). Intime-se” – ID 244793576, origem. . Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora